Tribunal: TJES
Processo: 5008186-57.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. TERMO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ (EREsp 1413542/RS). PARCELAS POSTERIORES A 30/03/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

1. É abusiva a cobrança de seguro proteção financeira quando configurada a venda casada, sem que seja oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora ou a não contratação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).

2. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, a repetição em dobro dos valores indevidos deve ser determinada a partir da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva (30/03/2021), conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1413542/RS.

4. Os valores a serem restituídos em dobro devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e acrescidos de juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação.

5. Recurso do consumidor parcialmente provido. Recurso do Banco desprovido.

Vitória, 28 de maio de 2025.

RELATORA DESIGNADA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-57.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS TADEU MILLI JUNIOR e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. TERMO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ (EREsp 1413542/RS). PARCELAS POSTERIORES A 30/03/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

1. É abusiva a cobrança de seguro proteção financeira quando configurada a venda casada, sem que seja oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora ou a não contratação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).

2. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, a repetição em dobro dos valores indevidos deve ser determinada a partir da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva (30/03/2021), conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1413542/RS.

4. Os valores a serem restituídos em dobro devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e acrescidos de juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação.

5. Recurso do consumidor parcialmente provido. Recurso do Banco desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da eminente Des. Janete Vargas Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 14 a 23.04.2025

VOTO DIVERGENTE

Com relação à abusividade do seguro proteção financeira e da legalidade da taxa juros, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, não tenho que divergir da relatora.

No que concerne à forma de repetição do valor cobrado indevidamente da apelante, contudo, registro que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (g. n.)

Nesse viés, em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores indevidos a partir da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva (30/03/2021), conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Assim, considerando o contrato foi firmado em 08/07/2019, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, a repetição dos respectivos valores diluídos nas parcelas posteriores a 30/03/2021 deve ser efetuada em dobro.

Diante do exposto, divirjo parcialmente da relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para: (a)
conhecer
do recurso do Banco Votorantim S. A. e a ele
negar provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC; e (b)
conhecer
do recurso de Carlos Tadeu Milli Júnior e a ele
dar parcial provimento
, reformando a sentença em parte para condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidos referentes ao seguro proteção financeira nas parcelas posteriores após 30/03/2021, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, observando-se a forma de cálculo estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09/05/2025:

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

por

C
arlos Tadeu Milli Junior

e por
Banco Votorantim S. A.

contra
a
sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da cláusula contratual prevendo a cobrança de seguro proteção financeira e, via de consequência, condenou o requerido à devolução da quantia de R$ 1.214,29 (mil, duzentos e catorze reais e vinte e nove centavos) em favor do requerente
.

A
eminente
R
elator
a
,
Des. Marianne Judice de
Mattos
,
conheceu do recurso
do
Banco Votorantim
e a ele negou provimento,
com esteio no
Tema 972
do Col. STJ
.
Quanto ao recurso do autor, dele conheceu e negou provimento,
mantendo
a restituição dos valores
na
forma simples,
por
não vislumbr
ar
má-fé nos descontos, tampouco a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Na sequência
,
a
e.
Desembargadora
Janete Vargas Simões

inaugurou divergência apenas quanto à modalidade de repetição do indébito, reformando a sentença em parte
"para condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidos referentes ao seguro proteção financeira nas parcelas posteriores após 30/03/2021, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, observando-se a forma de cálculo estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC"
.

Após analisar detidamente os autos,
bem como os elementos de prova deles constantes,
alcancei a mesma conclusão a que chegou
a

e. Des
embargadora
Janete
, por refletir o entendimento firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça no EAg em REsp n° 6.763.608/RS.

Assim, quanto aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021, basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma insculpida no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que a devolução do indébito deverá ser realizada em dobro.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos eminentes pares que me antecederam,
com a devida vênia
à
eminente
R
elator
a
,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Des.
Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008186-57.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
CARLOS TADEU MILLI JUNIOR

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
CARLOS TADEU MILLI JUNIOR
e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida no Id 11652537 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação de revisional ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da cláusula contratual prevendo a cobrança de seguro proteção financeira e, via de consequência, condenou o requerido à devolução da quantia de R$ 1.214,29 (mil, duzentos e catorze reais e vinte e nove centavos) em favor do requerente, atualizada monetariamente.

Em suas razões recursais (Id 11652550), o BANCO VOTORANTIM sustenta a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e alegando sua ilegitimidade passiva para a devolução do valor pago para a Seguradora contratada, já que não pertence ao mesmo grupo econômico do Banco.

Alega que o seguro foi contratado livremente pelo recorrente, sem imposição da instituição financeira, não havendo qualquer evidência de venda casada, sendo a contratação do seguro uma opção do consumidor.

Aduz que o entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.639.320/SP) reconhece a legalidade da contratação de seguro quando há livre escolha pelo consumidor.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que seja reconhecida a validade da cobrança do seguro, julgando-se improcedente o pedido do autor.

O apelante CARLOS TADEU MILLI JUNIOR (Id 11652553), por sua vez, sustenta que o Banco aplicou taxa de juros superior à pactuada, o que caracteriza erro de cálculo e onerosidade excessiva.

Argumenta que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, por serem abusivas, à luz da jurisprudência do STJ.

Defende que a devolução dos valores pagos indevidamente deve ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável na cobrança.

Aduz que o contrato celebrado tem natureza de adesão, e o princípio do pacta sunt servanda não pode ser aplicado para validar cláusulas abusivas impostas pelo banco.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros originalmente pactuada de 1,70% ao mês, reconhecida a ilegalidade das tarifas embutidas no contrato e determinada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Considerando a coincidência de matérias dos recursos, passo ao seu exame
em conjunto
.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos de revisão dos juros contratuais, afastando a aplicação da taxa prevista no contrato sem considerar o C.E.T. (custo efetivo total), bem como por estar de acordo com a taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras na mesma operação divulgada pelo Banco Central; de abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato junto ao órgão de trânsito, pois os serviços respectivos foram efetivamente prestados ao consumidor. Além disso, julgou procedente o pedido de declaração de abusividade do seguro proteção financeira por configurar “venda casada”.

DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

No seu recurso, o consumidor apelante defende a onerosidade excessiva da cobrança, uma vez que outras instituições financeiras cobram pelo mesmo serviço valor de R$ 60,00, enquanto que lhe fora cobrado R$ 401,60, bem como por não ter sido comprovado que foi efetivamente realizado tal registro.

Quanto à tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade destas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, o termo de avaliação do veículo no Id 11652457 e a autorização para transferência de propriedade de veículo no Id 11652458 indicam que os serviços foram prestados e, portanto, justificada a incidência das tarifas impugnadas, devendo ser mantido o entendimento do juízo
a quo
nesse ponto.

Ademais, não prospera a alegação de onerosidade excessiva diante da quantia cobrada em relação a outras instituições financeiras justamente pelo fato de que ao optar pela contratação dos serviços do Banco, deve se submeter ao valor das tarifas praticadas, o qual está dentro da livre iniciativa concorrencial.

Portanto, escorreita a r. sentença nesse particular.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante repisa a tese lançada sobre a aplicação de taxa de juros superior à prevista no contrato, conforme verificado no parecer econômico financeiro anexado aos autos.

Contudo, conforme delineado na r. sentença recorrida, a diferença apontada no parecer técnico diz respeito à incidência das demais taxas e encargos contratuais incidentes juntamente com os juros e que correspondem ao Custo Efetivo Total (CET) da operação financeira.

Desta feita, não é possível considerar a abusividade das cobranças de forma genérica com fundamento unicamente na diferença entre a aplicação da taxa de juros nominal prevista (1,70% a.m.) sobre o montante da cédula de crédito (R$ 20.716,60) supostamente resultaria numa diferença a menor de R$ 3.175,82 em comparação com a multiplicação do valor das prestações (R$ 701,00) por 48 (quarenta e oito) parcelas.

Outrossim, consoante destacado no julgamento da ação, a referida taxa de juros é inferior à taxa média de mercado calculada pelo Banco Central para a mesma operação.

Pelo exposto, não merece qualquer reparo a r. sentença.

DO SEGURO PROTEÇÃO DE CRÉDITO

A instituição financeira apelante defende a sua ilegitimidade passiva e a legalidade da cobrança, pois o seguro foi contratado livremente pelo recorrente, sem imposição da instituição financeira, não havendo qualquer evidência de venda casada, sendo a contratação do seguro uma opção do consumidor.

Relativamente à legitimidade
ad causam
, ao compulsar os autos, verifico que apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não foi suscitada em momento anterior à sentença, configurando inovação recursal, motivo pelo qual
não
deve ser conhecida nesta instância.

No tocante à legalidade da cobrança, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Sendo assim, ao contrário do que defendido no recurso, a Instituição Financeira Apelante não logrou êxito em comprovar que foi oportunizada a opção de escolha pelo consumidor, sobretudo porque a proposta de adesão do seguro proteção financeira está anexada à cédula de crédito bancária com indicação do mesmo número de proposta, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, deve ser mantida a procedência do pedido.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

Por fim, defende o Apelante que não há justificativa para a inclusão do montante no financiamento, que altera o valor financiado e ocasiona a incidência da taxa de juros sobre importe indevido, aumentando consideravelmente cada uma das parcelas.

Todavia, tendo sido afastada a abusividade da cobrança dos juros, não há que se falar em repetição em dobro.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

VOTO - VISTA

Trata-se de matéria submetida a julgamento com quórum qualificado, nos termos da técnica de ampliação do colegiado, em razão da divergência inaugurada quando do julgamento originário.

Após análise dos votos precedentes, alinho-me à divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, acompanhada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Com efeito, a questão central da divergência reside na aplicabilidade da repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1413542/RS, firmou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

No caso em tela, a cobrança do seguro proteção financeira foi declarada abusiva, e a instituição financeira persistiu na cobrança das parcelas subsequentes mesmo após o marco temporal de 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EREsp 1413542/RS), que modulou os efeitos da tese. Tal conduta se amolda à hipótese de ausência de engano justificável, autorizando a restituição dobrada dos valores pagos a partir de então.

Dessa forma, a solução proposta pela divergência, no sentido de condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a título de seguro proteção financeira, referentes às parcelas quitadas após 30 de março de 2021, com os consectários legais ali definidos, mostra-se a mais consentânea com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os ditames da proteção consumerista.

Ante o exposto, com a devida vênia à Eminente Relatora, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador